Tribunal: TJMT
Processo: 1028995-07.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028995-07.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[NICERIA MARLENE MENDES DA SILVA MARQUES - CPF: 825.835.951-72 (AGRAVANTE), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (AGRAVADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – VÍCIO OCULTO – INOCORRÊNCIA – DESGASTE PELO USO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS –
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

A ocorrência de
serviços realizados, os quais em sua maioria ocorreram para trocas de reposição ocasionadas pelo desgaste normal de uso, não pode ser considerado como vício oculto, ainda mais quando efetuado reparo com solução de falha, não há que se falar em troca do bem ou danos morais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020